Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LAD. RECONHECIMENTO. PATAMAR DE REDUÇÃO. ART. 42 DA LAD. UTILIZAÇÃO.

I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroboradas pelas circunstâncias da prisão e demais provas dos autos, mantém-se a condenação imposta na sentença, inviabilizada a absolvição ou desclassificação de porte para mero uso.

II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

III - Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da Lei no 11.343/2006 estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

IV - A quantidade e a natureza da droga apreendida, estando aliadas às circunstâncias do cometimento do crime de tráfico, podem evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas. Precedentes do STJ.

V - Não havendo nos autos nenhuma outra circunstância que evidencie que a ré se dedica à atividade criminosa, insuficiente para tanto a quantidade e natureza da droga apreendida no caso concreto, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

VI - Diante da impossibilidade de utilização da quantidade e natureza da droga em fases distintas da dosimetria, destacam-se tais elementos para a escolha do percentual mais adequado para a redução da pena em face do privilégio, para se resguardar o princípio da individualização da pena.

VII - A grande quantidade (249,90g – duzentos e quarenta e nove gramas e noventa centigramas) e a natureza altamente nociva da droga (cocaína), justificam a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.